Tribunal: STJ
Processo: 0001366-15.2020.8.16.0176
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2539621 - PR (2023/0438320-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: JOSE EMILIO QUEIROZ RODRIGUES
AGRAVANTE
: MARIA IZILDINHA QUEIROZ RODRIGUES
ADVOGADOS
: MARCOS ANTÔNIO NUNES DA SILVA - PR039390
IVAN HOLANDA DA SILVA PAZINI - PR089091
AGRAVADO
: ENGELUZ ILUMINAÇÃO E ELETRICIDADE LTDA
ADVOGADOS
: JOÃO GUILHERME DUDA - PR042473
GABRIEL CORDEIRO DE SALES - PR086618
EDUARDA FRANCINE PEREIRA DE SANTANA - PR098997
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL . PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
APURAÇÃO.
VALOR
DEVIDO.
ARBITRAMENTO.
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NEGATIVA.
AFASTAMENTO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO
RECURSAL. DEFICÊNCIA. ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. REEXAME.
IMPOSSIBILIDADE.
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
JURISPRUDÊNCIA.
ALINHAMENTO. SÚMULAS 7, 211/STJ, 283 E 284/STF.
1. Não viola os artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem
importa deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a
resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da
pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia
posta.
2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial,
a despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor
da Súmula no 211/STJ.
3. É deficiente a argumentação do recurso especial que se sustenta em
dispositivo de lei que não contém comando normativo capaz de infirmar os
fundamentos do acórdão recorrido. Incidência das Súmulas nos 283 e 284
/STF.
4. É inviável o recurso especial quando a modificação do acórdão recorrido
demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, conforme
dispõe a Súmula no 7/STJ.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de
ser cabível o ajuizamento de ação de arbitramento judicial de honorários
advocatícios contratuais na hipótese em que há revogação imotivada
do mandato judicial.
6. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer
07/10/2025
13/10/2025
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA51407226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 15/10/2025 10:21:17
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: 6fd407fa-414c-4e6e-83a2-40e06f290eb8

Brasília,
.
15 de outubro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA51407226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 15/10/2025 10:21:17
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: 6fd407fa-414c-4e6e-83a2-40e06f290eb8

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2539621 - PR (2023/0438320-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: JOSE EMILIO QUEIROZ RODRIGUES
AGRAVANTE
: MARIA IZILDINHA QUEIROZ RODRIGUES
ADVOGADOS
: MARCOS ANTÔNIO NUNES DA SILVA - PR039390
IVAN HOLANDA DA SILVA PAZINI - PR089091
AGRAVADO
: ENGELUZ ILUMINAÇÃO E ELETRICIDADE LTDA
ADVOGADOS
: JOÃO GUILHERME DUDA - PR042473
GABRIEL CORDEIRO DE SALES - PR086618
EDUARDA FRANCINE PEREIRA DE SANTANA - PR098997
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL . PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
APURAÇÃO.
VALOR
DEVIDO.
ARBITRAMENTO.
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NEGATIVA.
AFASTAMENTO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO
RECURSAL. DEFICÊNCIA. ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. REEXAME.
IMPOSSIBILIDADE.
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
JURISPRUDÊNCIA.
ALINHAMENTO. SÚMULAS 7, 211/STJ, 283 E 284/STF.
1. Não viola os artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem
importa deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a
resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da
pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia
posta.
2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial,
a despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor
da Súmula no 211/STJ.
3. É deficiente a argumentação do recurso especial que se sustenta em
dispositivo de lei que não contém comando normativo capaz de infirmar os
fundamentos do acórdão recorrido. Incidência das Súmulas nos 283 e 284
/STF.
4. É inviável o recurso especial quando a modificação do acórdão recorrido
demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, conforme
dispõe a Súmula no 7/STJ.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de
ser cabível o ajuizamento de ação de arbitramento judicial de honorários
advocatícios contratuais na hipótese em que há revogação imotivada
do mandato judicial.
6. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.

RELATÓRIO
Cuida-se de agravo interposto por JOSE EMILIO QUEIROZ RODRIGUES e
MARIA IZILDINHA QUEIROZ RODRIGUES contra decisão que inadmitiu recurso
especial.
O apelo nobre, fundamentado no artigo 105, inciso III, alínea "a", da
Constituição Federal, desafia acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do
Paraná assim ementado:
Documento eletrônico VDA50566227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 10:00:15
Código de Controle do Documento: bf17cafd-3e05-43bd-b8f3-ae652b75d3ba

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. IMPROCEDENTE. MANUTENÇÃO DA
R.
SENTENÇA.
AÇÃO
DE
ARBITRAMENTO
DE
HONORÁRIOS.
NECESSIDADE. Na medida em que o trabalho realizado está comprovado
pela r. sentença proferida na ação revisional, a via processual adequada
para a solução do litígio é de arbitramento de honorários, pois o pagamento
deve corresponder à extensão do serviço efetivamente prestado até a
realização do acordo. Apelação cível desprovida." (e-STJ fl. 558).

Os primeiros embargos de declaração opostos foram acolhidos sem efeitos
modificativos (e-STJ fls. 590-591) e, os segundos, foram rejeitados (e-STJ fls. 633-638).
Nas razões do recurso especial (e-STJ, fls. 643/683), os recorrentes
apontaram, além de divergência jurisprudencial, violação dos arts. 10, 489, § 1o, IV,
700, I, 701, 702, §§2o e 3o, e 1.022, II, do Código de Processo Civil de 2015; 594 do
Código Civil e 22 da Lei no 8.906/1994. Sustentaram, em síntese, que
o acórdão
i)
recorrido não teria se manifestado sobre questões essenciais ao deslinde da
controvérsia, assim como teria proferido "decisão surpresa", ao não admitir o
processamento da ação monitória;
estariam presentes os pressupostos para o
ii)
processamento da ação monitória no caso concreto;
seria plenamente possível a
iii)
apuração do valor devido por meio de liquidação por arbitramento; e
o acordo
iv)
realizado pela parte recorrida não prejudica o recebimento dos honorários de êxito
sobre o proveito econômico obtido pelo trabalho dos advogados que atuaram na causa.
Após a apresentação das contrarrazões (e-STJ fls. 708/734), o recurso não
foi admitido na origem (e-STJ fls. 745/750).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Inicialmente, observa-se que, ao rejeitar os embargos de declaração opostos
pelos ora recorrentes, o acórdão recorrido consignou expressamente que:

(...)
Primeiramente, embora as partes tenham pré-acordado o
valor dos honorários devidos pelo apelado, a atuação dos apelantes,
ora embargantes, foi interrompida, por terem sido destituídos de
seus poderes.
Como a rescisão do contrato ocorreu no curso da lide, é
preciso apurar quanto é devido aos causídicos, em razão do trabalho
Entendendo o Colegiado que caberia aos
que desempenharam até então.
apelantes, no caso específico dos autos, ajuizamento da ação de
arbitramento de honorários.
Em segundo lugar, constou da fundamentação do acórdão
proferido no mov. 44.1, o seguinte 'Inicialmente, não se conhece do parecer
técnico juntado com as razões de apelação, pois não se trata de documento
novo, a teor do art. 435, caput, do CPC, uma vez que foi produzido e poderia
ter sido juntado pelos apelantes quando do ingresso da ação monitória.
Ademais, o parecer não foi submetido à apreciação do MM. Juiz a quo. O que
caracteriza supressão de instância. Não há como o parecer particular
influenciar no julgamento.'
Em terceiro lugar, conforme exposto anteriormente, trata-
se de ação de monitória, convertida em ação ordinária. Em que pese
ter o tratamento de ação monitória pelos apelantes, ora
embargantes, em suas razões de recurso.
Documento eletrônico VDA50566227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 10:00:15
Código de Controle do Documento: bf17cafd-3e05-43bd-b8f3-ae652b75d3ba

Analisando, detidamente, os motivos expendidos no recurso, é
possível verificar que, na verdade, buscam os embargantes modificar, via
embargos de declaração, o conteúdo da decisão, fato este inadmissível, eis
que não vislumbrada, por esta Colenda Câmara, qualquer omissão.
Esclareço, por oportuno, que o acórdão embargado está calcado
na análise fática e probatória do caso concreto, de modo que nada há
aclarar sobre a matéria em litígio, tendo sido pontualmente destacadas as
razões pelas quais julgou desprovido o recurso de apelação, conforme se vê
no mov. 44.1, abaixo transcrito:
(...)
Diante do acima exposto, concluiu-se que os apelantes, ora
embargantes, incidiram em manifesta inadequação da via eleita,
uma vez que a via processual adequada para a solução do litígio é
, pois se deve ser buscar o benefício
de arbitramento de honorários
alcançado pelo apelado na demanda ajuizada sob o patrocínio dos
apelantes, com referência as Cédulas de Crédito Comercial, por não estarem
apuradas quando do cumprimento de sentença, para que o pagamento
corresponda à extensão do serviço efetivamente prestado até a realização
do acordo, sendo garantido às partes o contraditório e a ampla defesa para
a fixação da remuneração proporcional justa. Portanto, deveriam ter ajuizado
a ação competente ao caso, ou seja, ação de arbitramento de honorários, e
não a pretensão monitória, diga-se ação ordinária, em que pese se tratada
pelos embargantes, em suas razões de recurso, como ação monitória." (e-
STJ, fls. 635/637 - grifou-se)

Nesse contexto, constata-se que agiu corretamente o tribunal de origem ao
rejeitar os embargos declaratórios por inexistir omissão, contradição, obscuridade ou
erro material no acórdão embargado, ficando patente, em verdade, o intuito
infringente da irresignação, que objetivava a reforma do julgado por via inadequada.
De fato, ao contrário do alegado, o acórdão recorrido foi absolutamente
claro ao afastar a existência de um valor incontroverso a ser perseguido na suposta
ação monitória.

A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PREVIDENCIÁRIAS.
PREVIDÊNCIA PRIVADA. ENCERRAMENTO DO PLANO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. VIOLAÇÃO
DO ART. 489 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS.
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE.
SÚMULAS 5 E 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E
SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Ação de devolução de parcelas previdenciárias.
2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC/15, rejeitam-se os
embargos de declaração.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar
a prestação jurisdicional, inexiste a violação do art. 489 do CPC/15.
4. O reexame de fatos e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso
especial são inadmissíveis.
5. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico
entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
6. A incidência das Súmulas 5 e 7/STJ prejudicam a análise do dissídio
jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte.
7. Agravo interno não provido."
(AgInt no AREsp 2.183.495/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
. - grifou-se)
28/11/2022
30/11/2022

A par disso, verifica-se que, exceção feita ao conteúdo normativo contido no
art. 22 Lei no 8.906/1994, verifica-se que as matérias versadas nos demais
Documento eletrônico VDA50566227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 10:00:15
Código de Controle do Documento: bf17cafd-3e05-43bd-b8f3-ae652b75d3ba

dispositivos apontados como violados no recurso especial não foram objeto de debate
pelas instâncias ordinárias, embora opostos embargos de declaração. Assim, ausente
o requisito do prequestionamento, incide o disposto na Súmula no 211/STJ:
"Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de
.
embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"
Observe-se ainda que, de acordo com a jurisprudência deste Superior
Tribunal, a admissão de prequestionamento ficto em recurso especial, previsto no art.
1.025 do CPC, exige que no mesmo recurso seja reconhecida a existência de violação
do art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na hipótese.
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E CONSUMIDOR.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ART. 1.021, § 1o, DO CPC.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
211/STJ.
PREQUESTIONAMENTO FICTO NÃO CONFIGURADO. VIOLAÇÃO DO ART.
1.022 DO CPC QUE SEQUER FOI ARGUIDA. APLICAÇÃO DE MULTA COM
FUNDAMENTO NO ART. 1.026, § 2o, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE
REEXAME. SÚMULA 7/STJ.
1. Não pode ser conhecido o agravo interno na parte relativa ao dissídio
jurisprudencial, tendo em vista a ausência de impugnação específica ao
fundamento adotado na decisão agravada. Inteligência do art. 1.021, § 1o,
do CPC.
2. Ausente o prequestionamento quando o Tribunal de origem não
emitiu juízo de valor acerca do dispositivo legal apontado como
.
violado. Aplicação da Súmula 211/STJ
3. Prequestionamento ficto que pressupõe não apenas a oposição de
embargos de declaração na origem, mas também a alegação, perante
este Superior Tribunal, da ocorrência de violação do art. 1.022 do
.
CPC, o que não ocorreu no presente caso
4. O exame do recurso especial, para afastar a aplicação da multa prevista
no art. 1.026, § 2o, do CPC, demandaria a incursão no acervo fático dos
autos, o que não se mostra possível nesta instância especial. Aplicação da
Súmula 7/STJ.
5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO."
(AgInt no REsp 1.839.004/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
– grifou-se)
28/11/2022
13/12/2022

Paralelamente, verifica-se que os dispositivos legais indicados como
malferidos não tem comando normativo suficiente para infirmar os fundamentos do
acórdão recorrido, o que configura deficiência de fundamentação do recurso especial,
atraindo os óbices das Súmulas nos 283 e 284/STF.
Confiram-se:

"CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESCISÃO
DO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. ENVIO DA NOTIFICAÇÃO. NÃO
COMPROVAÇÃO. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA No 283 DO
STF, POR ANALOGIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado
Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
:
9/3/2016
Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões
publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de
admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. A ausência de combate aos fundamentos do acórdão recorrido,
suficientes por si só, para a manutenção do decidido acarreta a
.
incidência da Súmula n.o 283 do STF
3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a
inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente
Documento eletrônico VDA50566227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 10:00:15
Código de Controle do Documento: bf17cafd-3e05-43bd-b8f3-ae652b75d3ba

agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado,
devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.
4. Agravo interno não provido."
(AgInt no AREsp 2.157.654/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se).
6/3/2023
9/3/2023

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE ALUGUEL. OMISSÃO. AUSÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. DEFICIÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART.
85, § 2o, DO CPC. PROVEITO ECONÔMICO. PARCIAL PROVIMENTO.
1. O Tribunal de origem dirimiu fundamentadamente a controvérsia, sem
incorrer em omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
2. A ausência de prequestionamento impede o conhecimento da questão pelo
Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula n. 211 do STJ.
3. É deficiente a argumentação do recurso especial que se sustenta
em dispositivo de lei que não contém comando normativo capaz de
infirmar os fundamentos do acórdão recorrido. Incidência da
Súmula n. 284 do STF.
4. A Corte Especial, no julgamento do Tema Repetitivo 1076 (relator Ministro
Og Fernandes, DJe de
), firmou entendimento no sentido de que
31/5/2022
'apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando,
havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor
for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo', hipóteses
que não se configuram na espécie.
5. A verba honorária referente a ação renovatória de aluguel julgada
parcialmente procedente deve incidir sobre a diferença entre o valor do
aluguel na data da citação e o novo valor fixado na sentença, quantia a ser
multiplicada pelo período de vigência da renovação da locação, pois esse
montante reflete objetivamente o proveito econômico obtido pela parte.
6. Agravo interno parcialmente provido."
(AgInt no AREsp 2.103.614/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se)
12/12/2022
16/12/2022

Além disso, as conclusões do tribunal de origem acerca da necessidade do
ajuizamento de ação de arbitramento para apuração do valor devido no caso
concreto decorreram, inquestionavelmente, da análise do conjunto fático-probatório
carreado aos autos, o que atrai a incidência da Súmula no 7/STJ à espécie.
No mesmo sentido:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA.
ARBITRAMENTO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
RESCISÃO CONTRATUAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS AUTOS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Razões de decidir 2. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015
quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das
questões suscitadas, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em
tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que seria devido o
arbitramento de honorário contratuais. Alterar esse entendimento
demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é
vedado em recurso especial.
5. "Nos termos da orientação firmada nesta Corte, a revogação do mandato
no curso do processo deve autorizar a apuração da proporção que cabe ao
escritório agravado dos honorários devidos pelo trabalho desempenhado,
afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre outra. Súmula
no 568/STJ" (AgInt no AREsp n. 2.394.022/RS, relator Ministro Ricardo
Documento eletrônico VDA50566227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 10:00:15
Código de Controle do Documento: bf17cafd-3e05-43bd-b8f3-ae652b75d3ba

Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
27/5/2024
).
29/5/2024
III. Dispositivo 6. Agravo interno desprovido." (AgInt no AREsp n. 2.845.806
/MT, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
- grifou-se)
16/6/2025
24/6/2025
Por fim, observa-se que o acórdão recorrido alinha-se à jurisprudência
sedimentada neste STJ, "no sentido de ser cabível o ajuizamento de ação de
arbitramento judicial de honorários advocatícios contratuais na hipótese em que há
(AREsp n. 2.862.091/MG, relator Ministro
revogação imotivada do mandato judicial"
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
28/4/2025
).
6/5/2025
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 11% (onze por
lor da causa, os quais devem ser majorados para o patamar de 15%
cento) sobre o va
(quinze por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do art. 85, §
11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça, se for
o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50566227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 10:00:15
Código de Controle do Documento: bf17cafd-3e05-43bd-b8f3-ae652b75d3ba

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.539.621 / PR
Número Registro: 2023/0438320-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00013661520208160176 00015263520238160176
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOSE EMILIO QUEIROZ RODRIGUES
AGRAVANTE : MARIA IZILDINHA QUEIROZ RODRIGUES
ADVOGADOS : MARCOS ANTÔNIO NUNES DA SILVA - PR039390
IVAN HOLANDA DA SILVA PAZINI - PR089091
AGRAVADO
: ENGELUZ ILUMINAÇÃO E ELETRICIDADE LTDA
ADVOGADOS : JOÃO GUILHERME DUDA - PR042473
GABRIEL CORDEIRO DE SALES - PR086618
EDUARDA FRANCINE PEREIRA DE SANTANA - PR098997
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
07/10/2025
13/10/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Documento eletrônico VDA51383668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:50:30
Código de Controle do Documento: 481b4ba1-0969-48a0-810f-b667cb49e961

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51383668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:50:30
Código de Controle do Documento: 481b4ba1-0969-48a0-810f-b667cb49e961